Tribunal: TJDFT
Processo: 0707194-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS E DOCUMENTOS. PERÍCIA. LIBERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
1. Não se vislumbra qualquer vício ou nulidade na decisão monocrática, que, de forma fundamentada, acolhe apenas em parte o pedido de restituição de coisa apreendida, tendo em vista que foram devidamente analisados os elementos de informação colhidos do caso concreto, restando observado o princípio do livre convencimento motivado. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Decisão em sentido contrário aos interesses do requerente não configura, e nem se confunde com decisão não fundamentada.
3. Não comprovado, na espécie, que todos os documentos e equipamentos apreendidos sejam imprescindíveis para o desempenho da atividade parlamentar do requerente, que se limitou a anexar os mandados de busca e apreensão e os respectivos termos de apreensão, não merece reparos a decisão monocrática que deferiu tão somente a liberação de equipamento comprovadamente inútil para as investigações.
4. Dispõe o artigo 118 do CPP que, “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. Assim, existe expressa determinação legal no sentido de que os bens apreendidos devem permanecer indisponíveis até o trânsito em julgado do processo.
5. Não se mostra admissível a liberação antecipada de coisas e documentos que ainda estão sendo periciados, sobretudo quando a prova a ser extraída dos equipamentos apreendidos revela-se relevante para apurar a prática de crimes contra a própria Administração Pública.
6. Apesar de haver equipamentos com número de patrimônio da Câmara Legislativa do Distrito Federal, prevalece no caso a necessidade e a relevância de se investigar a prática de crimes que, se demonstrada, tem o potencial de revelar grande prejuízo aos cofres públicos, sendo, portanto, imprescindível a perícia pretendida.
7. Não há que se falar em excesso de prazo para as perícias, quando se trata de exame em grande quantidade de equipamentos eletrônicos e documentos que foram apreendidos há apenas alguns meses, cabendo ressaltar o extenso volume de trabalho concentrado no Instituto de Criminalística; a evolução tecnológica dos equipamentos eletrônicos; a capacidade cada vez maior de armazenamento de dados nos dispositivos apreendidos; a complexidade dos exames, ante o incremento dos sistemas de segurança de dados; a dificuldade de se realizar o espelhamento de dados.
8. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.